Tribunal: TCU
Processo: 019.860/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos pela Sra. Erotildes de Amorim Torres (peça 222), dessa vez contra o Acórdão 444/2022-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Sra. Erotildes de Amorim Torres contra o Acórdão 444/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, com fulcro nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.